Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 230, XI DO CTB. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação cominatória. Narrou que é proprietário do veículo marca Honda, modelo XRE 190 SE, placa SGV 7D41/DF. Pontuou que, em 18/11/2023, estava estacionado e o agente de trânsito lavrou o auto de infração, sem abordagem, com fulcro no art. 230, XI do CTB – conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Destacou que tal infração não pode ser anotada com o motor do veículo desligado e que o agente de trânsito não seguiu os preceitos do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que determina que, no caso de lavratura do Auto de Infração sem abordagem, a infração deve ser detalhada. Salientou que ainda é permissionário do direito de dirigir e a referida infração o está impedindo de obter a CNH definitiva.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 67795103).
4. A questão trazida para conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade da aplicação da multa questionada e o consequente óbice à obtenção da CNH definitiva.
5. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que o CONTRAN, por meio da Resolução 723/2018, veda a aplicação de suspensão e cassação quando o fato gerador for infração de trânsito aplicada sem abordagem. Destacou que considerando que o veículo estava estacionado, o fato não se subsume à norma, já que o preceito legal descrito no auto de infração exige a condução do veículo. Salientou que não pode ser punido com a repetição de todo o processo de habilitação, por uma infração que não cometeu, nem tão pouco foi abordado ou teve o direito à ampla defesa. Frisou que o agente de trânsito não cumpriu com as regras do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, já que não houve detalhamento da infração cometida. Argumentou também que a ausência de motivação do agente para não abordar o condutor macula o ato administrativo e não cumpre com o determinado no §3° do art. 280 do CTB. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e determinar que o DETRAN/DF conceda definitivamente a CNH e que se declare a nulidade e a ilegalidade do ato de negativa da emissão da CNH definitiva em decorrência do auto de infração.
6. Na espécie, o recorrente não se desincumbiu de comprovar o alegado, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. Não há prova nos autos de que o autor estava com o veículo estacionado, especialmente quando a multa aplicada detalha a produção de ruído em excesso pelo escapamento. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, que não o fez. Não há que se falar em óbice ao direito de ampla defesa, porquanto consta que o condutor foi notificado da infração em 20/11/2023, com prazo para apresentação de defesa prévia em 23/12/2023, não havendo nos autos nenhuma informação quanto ao exercício do contraditório administrativo.
7. Quanto ao aspecto legal do referido Auto de Infração (ID 6779503), verifica-se a presença de todos os requisitos previstos no art. 280 do CTB, não havendo o que se falar em nulidade. Não assiste razão ao recorrente em relação à alegação de que o impedimento da expedição de CNH definitiva afronta a Resolução 723/2018 do CONTRAN, porquanto as regras exigidas do permissionário para a emissão da CNH definitiva não se confundem com a suspensão ou a cassação do direito de dirigir. O regramento específico imposto ao permissionário visa garantir que o condutor comprove bom comportamento e a responsabilidade no trânsito durante o período da permissão para que somente então possa obter a CNH definitiva. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.